Tribunal: TCU
Processo: 014.876/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO. Proposta de alteração da Resolução-TCU 332,de 6 de outubro de 2021.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de proposta de alteração do artigo 35 da Resolução-TCU 332, de 6 de outubro de 2022, que dispõe sobre a organização e as atribuições dos cargos e funções de confiança do quadro de pessoal do Tribunal de Contas da União. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 dispensar a abertura de prazo para apresentação de emendas ou sugestões, nos termos do art. 84 do Regimento Interno; 9.2 aprovar o projeto de resolução, na forma do texto anexo.